Tribunal: TJPA
Processo: 0802631-19.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802631-19.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIZ NUNES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DO FORO DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0802631-19.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: GARRAFÃO DO NORTE/PA

IMPETRANTE: EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO (OAB/PA Nº 18.328)

PACIENTE: LUIZ NUNES DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR.
ARTS. 12 E 17 DA LEI Nº 10.826/03. PRISÃO CONVERTIDA EM CONSTRITIVA DOMICILIAR. PACIENTE COM SAÚDE FRAGILIZADA. GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1.
Em se tratando de
coacto com saúde comprovadamente fragilizada
– cardiopata grave com obstrução de artérias coronárias,
hipertenso e diabetes elevada -
, encontrando-se inserido no grupo de risco do COVID-19, torna-se imperiosa a conversão de sua prisão em constritiva domiciliar, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas pelo juízo
a quo
, sobretudo quando considerado que
o crime pelo qual foi preso e condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça
.

2.
Ordem conhecida e concedida, para converter a custódia do coacto em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico, autorizando o juízo
a quo
a fixar outras medidas cautelares alternativas que entender necessárias.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar impetrada pelo advogado Edimar Lira Aguiar Filho, em benefício de
Luiz Nunes de Lima
(brasileiro, união estável, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.763.072-15 e portador da Carteira de Identidade de nº 3794968 SSP/PA, residente na Travessa Paraense s/n, Centro, Garrafão do Norte-PA), condenado definitivamente às penas de 05 anos e 09 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 200 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 12 e 17 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e comercio ilegal de munição), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte/PA.

Aduz o impetrante, em linhas gerais, que, após a prisão do paciente, requereu sua revogação, sendo o pedido indeferido, apesar do parecer favorável do representante do Ministério Público.

Assevera que o coacto é portador de gravíssimas enfermidades que impossibilitam por completo sua manutenção no cárcere, precisando ser colocado sob o regime de prisão domiciliar, inclusive, em razão do gravíssimo risco de morte a que está submetido, especialmente se considerado que a Cadeia Pública em que se encontra não possui a mínima estrutura para abrigar custodiados com seu quadro de saúde.

Esclarece que o paciente é doente cardíaco, diagnosticado com enfermidade coronariana grave pelos médicos do hospital Ofhyr Loyola, CID I10, CID I25, já tendo sido internado diversa vezes e aguarda cirurgia do coração, além de necessitar de tratamento contínuo e ininterrupto, possuindo ainda quadro grave de hipertensão e diabetes elevada, necessitando, dentre outras coisas, de uma grande e variada quantidade de medicamentos, alguns deles de uso controlado, que o aparato carcerário do Estado não tem condições de fornecer.

Com força nessas considerações, pleiteia, ao final, a concessão liminar da ordem, a fim de que a custódia do paciente seja convertida em constritiva domiciliar, ainda que com a determinação de cumprimento de medidas cautelares alternativas, como previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

Acosta documentos.

O
mandamus
foi distribuído, originariamente, em sede de plantão criminal ordinário, à Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que deferiu a medida liminar reclamada, com a imediata transferência do paciente ao regime de prisão domiciliar, solicitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento posterior ao
custos legis.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.891.072).

Por último, o
Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas

opinou pelo conhecimento e concessão da ordem, “
a fim de ser mantida a liminar concedida de transferência do paciente ao regime de prisão domiciliar, diante do seu estado de saúde
”.

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, tenho com certo que a medida liminar anteriormente concedida pela Desembargadora Plantonista merece ser ratificada pelos seus próprios fundamentos, os quais, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Requer o impetrante que se conceda a liminar determinando a transferência do paciente à prisão domiciliar em razão de seu grave estado de saúde.

Adianto que há de ser concedida a liminar pleiteada.

Das alegações sumárias do impetrante e dos documentos trazidos aos autos se denota o
grave estado de saúde do paciente que é portador de enfermidade coronariana e aguarda cirurgia do coração, além de possuir quadro de hipertensão e diabetes elevada.

O
laudo médico acostado aos autos, ID 288487, emitido por profissional da Rede Pública de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento de Paragominas, datado de 18/03/2020, comprova o debilitado estado de saúde do paciente, ressaltando, inclusive, estar o mesmo inserido no grupo de risco do COVID-19, coronavírus, conforme categorização da Organização Mundial de Saúde, o que, por si só já permite a concessão da ordem
, restando, portanto, desnecessário manifestação da Secretaria de Administração Penitenciária acerca da possibilidade ou não de tratamento do paciente intramuros.

Ressalto, apesar de não ser relevante ao caso, tendo em vista a argumentação supra, que o
crime pelo qual o paciente foi condenado e se encontra preso não foi cometido com violência ou grave ameaça, sendo perfeitamente aplicável ao caso o que disposto no art. 318, II, do CPP, incluído pela Lei 12.403/11, pois o que a Lei busca é a proteção e o resguardo da saúde e da vida do indivíduo que se encontra preso e, ante o que consta dos autos, necessário que se conceda a liminar pretendida
.

Diante do exposto, determino a imediata transferência do paciente ao regime de prisão domiciliar
.” (negritei)

Com efeito, deve prevalecer, sobretudo neste momento excepcional em que vivemos, com a declaração pública de situação de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde, as razões humanitárias, competindo ao Poder Judiciário a adoção de medidas preventivas extraordinárias de saúde pública para resguardar a saúde e a vida da população carcerária.

Nesse sentido, confira-se, por todos, recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“Considerando as informações prestadas pelo Juízo processante e pela defesa, passa-se à reanálise do pleito de urgência. No caso,
diante do novo contexto fático, entendo que a prisão preventiva do paciente deve ser substituída pela prisão domiciliar.

Primeiro porque ele
comprova ser portador de comorbidades que necessitam de acompanhamento constante (diabetes, hipertensão, distúrbio severo do sono com necessidade de utilização de CPAP).

Segundo porque o relatório médico de e-STJ fls. 249/250 revela que seu quadro clínico foi agravado
no estabelecimento prisional: "paciente, 51 anos, obeso, hipertenso e diabético"; há infecções urinária e outras, e a necessidade de transferência para unidade de urgência, ante a suspeita de "pielonefrite", concluindo-se (e-STJ fls. 249/250):Em tempo: Em vista quadro clínico sugestivo de Pielonefrite, sugiro que o paciente seja encaminhado para unidade de urgência, para melhor investigação.

Terceiro porque a declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus - Covid-19, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a propagação do vírus.

Quarto porque o paciente se encontra dentro do grupo de risco, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020,
a qual estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo; o que impõe a necessidade de revisão da sua prisão. Confira-se:

Art. 1 o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II – redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; e III – garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal.

Nesse momento de pandemia, em que é preciso reduzir os fatores de propagação e aglomerações nas unidades prisionais, o CNJ recomendou a reanálise da prisão, especialmente para os pacientes do grupo de risco.
Determina o artigo 4° da referida recomendação:

Art. 4 o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias

Assim sendo, reputo legítima a substituição da prisão preventiva do paciente pela prisão domiciliar, sem prejuízo de que sejam eventualmente fixadas outras medidas cautelares constantes no art. 319 do CPP, a critério do Juízo local.

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração para deferir a medida liminar e determinar que LUIZ FERREIRA LEITE NETO aguarde em prisão domiciliar o julgamento final do presente habeas corpus, sob a imposição de medidas cautelares diversas da prisão prevista, a critério do Juízo local, e autorizada a saída do lar para a realização de tratamento médico, devidamente comprovadas, se solicitado”.
(STJ, RCD no HC nº 563.142/SE, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Julgado em 17/03/2020). (negritei).

Pela fundamentação supra,
concedo a ordem, ratificando a liminar antes deferida, com o fim de determinar a conversão da custódia do coacto em constritiva domiciliar, com monitoramento eletrônico,
autorizando o juízo
a quo
a fixar outras medidas cautelares alternativas que entender necessárias.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020